Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-16.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. ARQUIVAMENTO DO FEITO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. AFASTADO O PERDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra despacho com força de sentença que decretou o perdimento dos bens apreendidos.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor do recorrente.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que o inquérito foi arquivado com base na renúncia do direito de representação das vítimas, o que inviabilizou a persecução penal. Sustentou que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à restituição da arma, após comprovação da propriedade e regularidade do registro, no entanto, o juízo de origem indeferiu o pedido de restituição sem fundamentação legal adequada.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 72421149).
5. “1. A restituição de bens apreendidos exige a comprovação cumulativa da propriedade ou posse legítima do bem, da sua desnecessidade para o processo e da inexistência de causa de perdimento, conforme o art. 120 do CPP e jurisprudência consolidada. (Acórdão 1992115, 0701504-83.2023.8.07.0014, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.)
6. Consta nos autos documentação idônea que comprova a titularidade dos bens apreendidos (ID 71877773, 71877774 e 71877775), não se verificando fundamento jurídico válido que justifique a decretação de seu perdimento. Ademais, considerando que foi determinado o arquivamento do feito, é evidente que os referidos bens não mais guardam pertinência com o objeto da persecução penal, afastando-se, portanto, qualquer interesse processual na sua manutenção sob custódia estatal.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os procedimentos relativos à restituição da arma de fogo e munições (ID 71876853), deverão ser adotados pelo Juízo de origem quando do retorno dos autos àquela instância.
8. Sem custas e honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.